Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATO CONSÓRCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 85, CPC. PRINCÍPIOS SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. CONDUTA RÉU. INDIFERENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada objetivando a rescisão de contrato de consórcio e devolução dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de afastar a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).
4. No caso dos autos, a ação foi ajuizada após a parte ora apelante negar-se a devolver os valores pleiteados pela parte autora, tendo sido, após o ajuizamento da ação, condenado a devolver os valores conforme requerido.
4.1. Incabível afastar a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois ofenderia a previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento do ônus sucumbencial decorre de determinação legal, devendo-se analisar quem deu causa ao ajuizamento da ação, sendo indiferente o comportamento subjetivo das partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 1.771.250/PR de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do STJ, Acórdão 1749417de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT.